Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000835-67.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LUZ - CPF: 814.111.111-68 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu, ora embargante, e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada uma das Autoras, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ). b) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 7.810,06 (sete mil, oitocentos e dez reais e seis centavos)
, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir do desembolso.
”
, nos termos do voto do Relator.

A embargante Boa Viagem Turismo alega omissão no acórdão ao afirmar que, como agência de viagens, sua responsabilidade estaria limitada à mera intermediação na venda das passagens aéreas, nos termos da Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso. Assim, requer ao final que seja reconhecida sua ilegitimidade.

Sem manifestação da embargada.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000835-67.2023.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Embargante(s):

JCNS Viagens e Turismo Ltda – ME

Embargada(s):

Andreia Pereira Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, tem-se que tanto na Súmula 33, quanto na decisão do STJ, encontra-se especificado que a agência de viagens não responde EM CASO EXCLUSIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS.

No caso dos autos, não se tratou de venda de passagens e sim pacote de viagens, confessado pelo embargante na sua contestação, pois confirma a existência da aquisição de PACOTE DE VIAGENS, em 02/07/2020.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. (...) 6.
A agência de turismo que vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço.
Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" ( AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 14/3/2014 - sem destaque na original).

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024